Tribunal: TJDFT
Processo: 0701615-86.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. MAUS ANTECEDENTES. MAJORAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Mantém-se a condenação da ré condenada por infringir o artigo 180 do Código Penal ante a comprovação de que ele recebeu e/ou adquiriu veículo automotor consciente da sua origem ilícita.
2. No crime de receptação a apreensão do bem em poder do agente atribui-lhe o ônus de demonstrar a origem lícita do objeto e sua aquisição de boa-fé, o que não ocorreu.
3. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em até 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável.
4. Apelação conhecida e desprovida.